Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-62.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004195-62.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEDEON ZANDONA BARBOSA - CPF: 349.927.742-53 (RECORRENTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1004195-62.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Gedeon Zandona Barbosa

Recorrido(s):

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:

348

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – COBRANÇA DE VERBAS LABORAIS – PRESCRIÇÃO – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação trabalhista que reconheceu a prescrição da pretensão do reclamante, que visava receber valores afetos ao FGTS e demais verbas funcionais do período que laborou junto à autarquia reclamada.

2.

Sustenta o recorrente que ajuizou ação anterior a respeito do mesmo objeto da presente lide, a qual restou extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, visto que, naquela oportunidade, demandou o Município de Tangará da Serra, e não especificamente o ente autárquico devido.

3.

Em que pesem as alegações do recorrente, deve-se ressaltar que o arcabouço jurisprudencial colacionado pelo reclamante refere-se a julgamentos realizados sob a égide do CPC/1973.

4.

Destarte, na vigência do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
a citação em demanda anterior, intentada contra réu equivocado, não possui o condão de interromper o prazo prescricional em relação à parte legítima para a ação
:
“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização securitária c/c danos morais. 2. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária ( § 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional). Precedente. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1878914 MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/10/2020).

5.

Assim, ausente o efeito interruptivo em relação à citação, não há como afastar a conclusão do Juízo de origem, no sentido de que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022